Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706690-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliana Borges dos Santos contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0708376-56.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão Id. 44101539 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na petição Id. 47051388, a Agravante requer desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora